Tribunal: STF
Processo: Rcl 51053
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. COMODATO VERBAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Luiz Jesuino Teixeira e outro, em 10.12.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível do Foro Regional da Lapa/SP no Processo n. 1002384-72.2021.8.26.0004, pela qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC:



    “Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por ASSOCIAÇÃO MORADIA BOA VISTA em face de LUIZ JESUINO TEIXEIRA e ANA LIVIA DIAS DE MOURA, alegando, em síntese, que os réus solicitaram ao autor à utilização de imóvel de propriedade deste para moradia, através de comodato verbal. Segundo consta, houve tal autorização, cientes os réus de que caso terceiro solicitasse o bem para utilização através de função social, os réus deveriam desocupá-lo em sessenta dias. O Instituto Propav requereu a utilização do bem para uso de uma creche, tendo os réus sido notificados a desocupar o imóvel em sessenta dias. Ausente tal medida, ingressou-se com a presente (…)



    Trata-se de ação de reintegração de posse, por extinção de comodato verbal. Assim, a discussão de propriedade é descabida e impertinente nos presentes autos. Impertinente, também, questões envolvendo o presidente da associação, que não é parte nos autos e eventuais desvios praticados pela autora que não tem relação com o objeto do litígio. Em ação possessória, analisa-se única e exclusivamente a posse do bem. Portanto, pouco importa se o autor é ou não proprietário do imóvel (…)



    Os réus não negam que ingressaram na posse do imóvel, com autorização da autora. Porém, negaram tratar-se de comodato verbal, alegando compra do bem. Entretanto, esta alegada compra não restou minimamente indicada, sendo inverossímil a narrativa dos réus. Segundo a defesa, houve compra por duzentos mil reais. Cento e cinquenta mil foram pagos à vista. Contudo, não apenas não há contrato de compra e venda com as formalidades legais, já que o documento de fls. 129/133 é imprestável. Trata-se de documento sem assinatura do responsável pela associação. Pretender comprovar a compra de bem imóvel, em valor de duzentos mil reais, com contrato que conta com singelo carimbo, sem sequer assinatura do vendedor é impensável e raia a ingenuidade. Não fosse só a imprestabilidade do documento, os réus não comprovaram através de qualquer documento a existência de pagamento. Ora, aquele que paga cento e cinquenta mil reais de entrada para aquisição de bem imóvel deve ter condições de comprovar tal fato. Certamente os réus não mantinham tal quantia em sua residência, em uma gaveta ou embaixo do colchão. Certamente teriam que realizar saque ou transferência bancária, o que seria facilmente comprovado. Nada há, porém. Salta aos olhos também a alegação de que o pagamento, em espécie ao presidente da autora, teria vindo desacompanhado de qualquer recibo ou prova de quitação. Não é minimamente crível ou viável que qualquer individuo, por mais ingênuo ou sem conhecimentos jurídicos, assim aja. Aquele que paga tal quantia deve fazê-lo de forma documental, através de escritura de compra e venda devidamente assinada, constando comprovante de transferência bancária e recibos idôneos. Não se trata, com vênia, de aquisição de bem perecível ou que não exija mínima formalidade.



    (…) Desta feita, como é incontroverso nos autos que os réus ingressaram na posse do imóvel através de autorização da autora, provada a notificação enviada para desocupação, era ônus dos réus provarem documentalmente o fato impeditivo alegado. Ou seja, era ônus dos réus prova de compra e quitação do preço. Nada há, nem mesmo um recibo sequer com relação às alegadas parcelas mensais. Portanto, a procedência é de rigor, com confirmação da liminar. Deixo de condenar os réus, porém, por litigância de má-fé, entendendo, apesar da fragilidade dos argumentos, que se trata do exercício do legítimo direito de defesa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, em consequência, extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para reintegrar ao autor a posse do imóvel que fundamenta esta ação, confirmando-se integralmente a liminar” (e-doc. 9 - grifos nossos).



    2. Os reclamantes sustentam ter o Ministro Roberto Barroso, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, “determin[ado] a suspensão temporária de desocupações e despejos de ÁREAS URBANAS E RURAIS (…) concede[ndo] parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos (...) assegurados pela lei [n. 14.216/2021] sigam vigentes até 31 de março de 2022. Portanto, (...) sem sombra de dúvida, houve violação ao disposto na ADPF e a Lei Federal nº 14.216/2021, por parte do Juiz a quo, da 2ª Vara Cível do Foro Regional IV da Lapa/SP” (fl. 3).



    Requerem medida liminar, para “determin[ar-se] a nulidade de todos os atos realizados” (fl. 5).



    No mérito, pedem seja julgada procedente a reclamação para “suspen[der-se a] decisão que concedeu a reintegração de posse do único imóvel dos Requerentes, pois viola gravemente a ADPF 828, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu até 31 de março de 2022, ordens de desocupações e despejos em todo território nacional” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel objeto do Processo n. 1002384-72.2021.8.26.0004, o juízo da Segunda Vara Cível do Foro Regional da Lapa/SP teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    O quadro apresentado nesta reclamação constitucional não parece se submeter ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.



    Não se explicita, na peça inicial da reclamação, a identidade de elementos de fato e de direito que combinaria o decidido pelo juízo da Segunda Vara Cível do Foro Regional da Lapa/SP e o que exposto e decidido pelo Ministro Relator daquela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.



    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (DJe 7.6.2021).



    Recentemente, em 1º.12.2021, após a promulgação da Lei n. 14.216, de 7.10.2021, o Ministro Roberto Barroso estendeu os efeitos da medida cautelar deferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, nos termos seguintes:



    “Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe 3.12.2021).



    7. Tem-se da leitura mesma dessas decisões, tidas como descumpridas na alegação apresentada pelos reclamantes, que a base e a finalidade nela vislumbradas são a proteção aos direitos fundamentais de grupos ou comunidades em condições de vulnerabilidade que, especialmente no período pandêmico experimentado, podem conduzir à situação de hiperfragilidade social, econômica e jurídica das pessoas deslocadas da condição em que estão.



    Nada se apresenta nos autos a demonstrar estarem, no caso, na situação de vulnerabilidade sócio-economica, jurídica e social os reclamantes. Os elementos constantes dos autos sugerem situação diversa, pois a contestação apresentada pelos reclamantes na origem refere ao alegado pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à autora daquela ação.



    8. Não se vislumbra descompasso nem estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC, a evidenciar a inviabilidade da presente reclamação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 584.313, TEMA 340. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.780-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2.135-MC E ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS” (Rcl n. 45.791-AgR-ED-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO” (Rcl n. 49.075-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    9. A argumentação traçada na presente ação revela a intenção dos reclamantes de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora